Tribunal: TJSP
Processo: 0114435-47.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – APLICAÇÃO DOS TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ – TEMA No 588 DO STJ.
No julgamento do Tema no 588 o Colendo STJ fixou o entendimento de que a condenação judicial imposta à Fazenda Pública referente à restituição de contribuição assistencial à saúde recolhida por servidores públicos é de natureza não-tributária. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. No mais, desnecessária a adequação da fundamentação em relação ao Tema no 588 do STJ porquanto o acórdão recorrido não discrepa do paradigma. Adequação do julgado. Reexame necessário e recurso providos, em parte, mantido, no mais o acórdão recorrido.